Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-86.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001284-86.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA - CPF: 060.540.571-97 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (APELANTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE FERREIRA LIMA - CPF: 232.618.688-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARRONE LIMA NEVES - CPF: 068.311.211-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Luiz Gustavo Santos Arruda e Gabriel Alves Vilela da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 590 dias-multa. Os recorrentes pleiteiam a nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal, reconhecimento de atenuantes e alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) a nulidade das buscas pessoal e domiciliar;

(ii) a absolvição por insuficiência de provas;

(iii) a desclassificação do delito para posse de drogas para uso pessoal;

(iv) o reconhecimento de atenuantes, como confissão espontânea e menoridade relativa;

(v) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. As buscas pessoais e domiciliar são consideradas válidas, uma vez que ocorreram diante de fundadas suspeitas e no contexto de flagrante delito permanente, nos termos do art. 5º, XI, da CF e art. 303 do CPP, bem como com base no entendimento do STF (RE 603.616/RO).

4. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo testemunhos e apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade incompatível com uso pessoal, além de instrumentos característicos de tráfico (balanças de precisão).

5. A desclassificação para posse de drogas não se justifica, pois a quantidade de drogas e o contexto da apreensão indicam a prática de tráfico, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ).

6. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa para ambos os réus, pois tinham menos de 21 anos na data dos fatos. No entanto, não se aplica a atenuante da confissão espontânea, uma vez que não houve admissão da traficância, apenas da posse para consumo próprio, conforme a Súmula 630 do STJ.

7. O erro material na dosimetria da pena de Luiz Gustavo foi corrigido, com a redução proporcional da pena, e, considerando o redimensionamento das penas abaixo de 8 anos, fixa-se o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. A busca domiciliar é válida quando realizada com base em fundadas razões e no contexto de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. 2. A condição de usuário de drogas não elide a prática de tráfico, sendo a quantidade de droga e o contexto da apreensão elementos determinantes para a condenação. 3. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada aos réus que tinham menos de 21 anos à época dos fatos. 4. A confissão espontânea no crime de tráfico exige o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão de posse para uso próprio."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
e
GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que os
condenaram
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhes a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
590 dias-multa
(
vide
ID. 208214240).

GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, suscita, por seu Apelo de ID. 208214247, a
preliminar
de
nulidade da busca domiciliar
, argumentando que a polícia teria agido sem a devida justificativa legal para o ingresso na residência, alegando desvio de finalidade do mandado de prisão.

No
mérito recursal
, afirma que não estava envolvido com tráfico de drogas, de modo que deve ser
absolvido por insuficiência de provas
, em aplicação ao princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que as testemunhas, incluindo o corréu
LUIZ GUSTAVO
, afirmam seu não envolvimento com as drogas.

Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
para o crime de posse de drogas para uso pessoal, alegando ser usuário de maconha. Além disso, requer a
redução da pena-base
, argumentando que houve utilização de elementos do próprio tipo penal para sua exasperação, invoca a tese de
tráfico privilegiado
, alegando primariedade e bons antecedentes, e vindica a fixação de
regime semiaberto
.

Por fim, requer o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, comprovando que tinha menos de 21 anos à época dos fatos.

Igualmente ao ID. 208214247,
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
suscita, por sua vez, a
preliminar
de
nulidade da busca pessoal e domiciliar
, argumentando ausência de justificativa legal.

No
mérito
, pleiteia
absolvição por insuficiência de provas
, afirmando ser apenas usuário de drogas.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação
para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

Pugna pela
correção de erro material na dosimetria da pena
, apontando discrepância entre a pena-base fixada (8 anos e 1 mês) e a pena final (8 anos e 6 meses) sem justificativa. Requer assim a
redução da pena-base
ao mínimo legal, alegando violação ao princípio
ne bis in idem
ao considerar a natureza da droga. Pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, argumentando que admitiu a propriedade da droga apreendida, e da
atenuante da menoridade relativa
.

Por fim, vindica a fixação de
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
parcial provimento
da apelação, “
a fim de ser reconhecida a atenuante, referente à menoridade relativa, prevista na primeira parte do art. 65, inciso I, do Código Penal
” (ID. 208214255).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 214493191, opinando pelo
parcial provimento
do apelo:

“(...)
para que seja corrigido o erro material contido na dosimetria da pena do apelante
Luiz Gustavo
, além disso, reconhecidas em seu favor as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. No que se refere ao apelante
Gabriel
, que seja reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa. Por fim, havendo a condução da pena dos apelantes a patamar inferior a 08 (oito) anos, entende-se que deve ser alterado o regime de pena para o semiaberto
”.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa de
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
e
GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor dos ora Apelantes, imputando-lhes a prática,
a priori
, dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, e no art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei 11.343/06
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Conforme apurado do caderno informativo, a partir de data ainda não bem apurada até o dia 23/05/2023, por volta das 08:30hrs, os denunciados
LUIZ GUSTAVO e GABRIEL
, assim como a adolescente Maria Cristiny Lima Souza, se associaram com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas nesta cidade e, para tanto, mantinham a própria residência como ponto de preparo, depósito e guarda de drogas.

Ressai dos autos que o denunciado
LUIZ GUSTAVO
em companhia da adolescente Maria Cristiny, com quem mantinha relacionamento afetivo e do denunciado
GABRIEL
residiam em uma casa na Rua Paraguai, 161, nesta cidade e dela se valiam para a prática da mercancia de substâncias entorpecentes.

Assim, apurou-se que, em 23/05/2023, os denunciados e a adolescente mantinham no interior da residência substâncias entorpecentes com a finalidade de promoverem a mercancia, uma vez que, sobre a cama atribuída ao denunciado
GABRIEL
, havia 03 (três) invólucros plásticos contendo maconha, totalizando uma quantidade aproximada de 59,7g (cinquenta e nove gramas e sete decigramas). Além disso, naquele local havia uma porção de pasta base de cocaína em forma de pedra, pesando cerca de 8,8g (oito gramas e oito decigramas). No local, também havia um pino plástico com resquícios de pasta base de cocaína, bem como duas balanças de precisão, instrumentos característicos da atividade de tráfico de drogas, tudo conforme termo de apreensão (Num. 119929362 – Pág. 1) e laudos preliminares de constatação de substâncias entorpecentes (Num. 119929364 – Pág. 1 a Num. 119929364 – Pág. 1).

É dos autos que, durante diligências para cumprir o mandado de prisão expedido nos autos n.º 1000944-45.2023.8.11.0018 em desfavor do denunciado
LUIZ GUSTAVO,
investigadores da Polícia Civil o visualizaram na residência acima identificada, onde vieram a abordá-lo em companhia do denunciado
GABRIEL
, da adolescente Maria Cristiny e de um outro indivíduo, sendo que, no local, encontraram as porções de drogas descritas acima.”
(
Cf
. ID. 208214185).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia
, apenas para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada aos ora Apelantes, os quais restaram condenados nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurgem os Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DAS BUSCAS:

Arguiu a Defesa de
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
e
GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
,
respectivamente, as preliminares de
nulidade das buscas pessoal e domiciliar
, sustentando que foram realizadas sem fundadas razões e em violação às garantias constitucionais.

Contudo,
tais alegações não merecem prosperar
.

Como cediço, o art. 5º, XI da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio, mas estabelece
situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado
, nos casos de
flagrante delito
ou quando há
fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas.

No caso
sub judice
, a abordagem policial não se deu por mera intuição ou impressão subjetiva, mas por fundadas suspeitas justificadas, conforme se depreende dos seguintes depoimentos:

Os policiais civis
Wanderson Alves de Souza, Ney da Costa Leite
e
Andreia Menegon de Arruda
, em depoimentos consistentes, relataram que a equipe estava em cumprimento de mandado de prisão expedido contra o acusado
LUIZ GUSTAVO
.

Nesse sentido, a Investigadora de Polícia
Andreia Menegon de Arruda
declarou em Juízo:

"Nós estávamos tentando cumprir um mandado de prisão que pesava contra o Luiz Gustavo e numa determinada tarde a gente recebeu uma informação inoficiosa que o Luiz Gustavo, juntamente com o Gabriel, estaria residindo em uma determinada residência aqui no local, associados estariam promovendo a mercancia ilícita e drogas. Diante disso, nós começamos a monitorar, realizamos a vigilância e na manhã do dia seguinte, por volta das oito horas da manhã, a gente visualizou o Luiz Gustavo dentro da residência. Diante disso, foi feito todo o necessário para a gente entrar na residência, e ao entrarmos na residência, com o intuito de cumprir aquele mandado de prisão, o Luiz Gustavo, na oportunidade, se escondeu atrás de uma porta dentro de um banheiro, algo desse tipo, e no momento da realização dessa prisão tinha um quarto que ficava à esquerda quando a gente entrava dentro da casa e em cima da cama havia porções de maconha, pasta à base de cocaína, pino e duas balanças de precisão e esse quarto foi dito por todos como sendo o quarto que era ocupado pelo Gabriel Vilela."

O Investigador
Ney da Costa Leite
corroborou essa versão, acrescentando:

"Durante entrevistas com os investigadores, Jhonny foi questionado se havia mais entorpecentes na residência, oportunidade em que apontou para o armário da cozinha, local onde foram localizados 07 (sete) porções grandes de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, um caderno com anotações de contabilidade do tráfico de drogas, uma vasilha com várias bitucas de maconha e a quantia de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) em dinheiro."

Tais circunstâncias, por si só, já configuram elementos suficientes para suscitar fundadas suspeitas, autorizando a busca domiciliar, conforme o art. 5º, XI da CF e art. 303 do CPP.

Vale lembrar que o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva, tanto que o próprio o art. 303 do CPP dispõe que "
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
".

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

No caso em tela, as fundadas razões restaram evidenciadas por um conjunto de circunstâncias que justificaram plenamente a ação policial.

Primeiramente, havia uma investigação prévia que indicava o envolvimento de
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
e
GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
em atividades ligadas ao tráfico de drogas. Essa suspeita foi corroborada pela existência de um mandado de prisão em aberto contra
LUIZ GUSTAVO
, o que por si só já autorizaria a entrada dos policiais na residência para seu cumprimento.

Ao adentrarem o imóvel, os agentes se depararam com uma situação que confirmou as suspeitas iniciais:
LUIZ GUSTAVO
tentou se esconder em um banheiro, conduta típica de quem busca evitar flagrante. Simultaneamente, no quarto indicado como pertencente a
GABRIEL
, foram encontrados entorpecentes em quantidade incompatível com o mero uso pessoal:
três invólucros plásticos contendo substância análoga à maconha, totalizando 59,7g; uma porção de pasta base de cocaína em forma de pedra, pesando 8,8g; e um pino com resquícios de cocaína em pó
.

Além disso, a apreensão de duas balanças de precisão no mesmo local indica claramente a destinação comercial das drogas. Tais apetrechos,
somados à forma de acondicionamento dos entorpecentes (em porções e pinos)
,
são típicos da atividade de tráfico, não de consumo pessoal
.

Vê-se, assim, que a conduta dos Apelantes aliada à quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, fundamentam solidamente a ação policial nos termos dos arts. 5º, XI da CF e 303 do Código de Processo Penal, eis que essas circunstâncias configuram o estado de flagrância permanente, característico do crime de tráfico de drogas, justificando plenamente a entrada dos policiais na residência e as buscas realizadas,
afastando assim qualquer alegação de nulidade
.

Diante dessas circunstâncias,
considero plenamente lícita a busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes públicos
, razão pela qual
rejeito as preliminares de nulidade das buscas
.

II) DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Superadas as preliminares arguidas, as Defesas pleiteiam, no mérito, a
absolvição dos Apelantes por insuficiência de provas
, com base no princípio do
in dubio pro reo
e,
subsidiariamente
, requerem a
desclassificaçã
o para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Sem delongas,
tais irresignações não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra satisfatoriamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 208213744), Boletim de Ocorrência (ID. 208213745), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 208214159) e Laudo Pericial (ID. 208214162) que atestam a apreensão de
três invólucros plásticos contendo uma substância análoga à
maconha
, com
massa bruta de 59,7g
; uma porção contendo pasta
base de cocaína
em forma de pedra, com
massa bruta total de 8,8g
; e um pino com resquícios de cocaína em forma de pó
, além de apetrechos relacionados ao tráfico, como balanças de precisão.

A
autoria delitiva
, por sua vez, resta demonstrada por um conjunto robusto de provas testemunhais, que merecem destaque:

Em sede policial,
Maria Cristiny Lima Souza
(adolescente que convivia maritalmente com
LUIZ GUSTAVO
) declarou:

"Que diz que há aproximadamente trinta dias passou a conviver em situação conjugal de fato com Luiz Gustavo Santos Arruda, vulgo Saci. Que nesta cidade, há aproximadamente duas semanas diz que convivia com Luiz Gustavo e outros dois amigos dele ora identificados por Gabriel Alves Vilela da Silva, vulgo Gordo, e Paulo Marrone Lima Neves, em uma casa localizada na Rua Paraguay 161 N, nesta cidade. Que alega nunca ter visto Luiz Gustavo ou Gabriel Alves na posse de qualquer porção de droga ilícita, pinos de cocaína, ou balança eletrônica de precisão, contudo, diz que tinha conhecimento que ambos traficavam drogas ilícitas nesta cidade e viviam exclusivamente com o dinheiro que angariavam vendendo drogas."

Este depoimento é crucial por demonstrar o conhecimento da atividade ilícita dos Apelantes por uma pessoa próxima a eles.

Igualmente em sede policial,
Paulo Marrone Lima Neves
(morador da mesma casa que os Apelantes) relatou:

"Que sempre via tanto Luiz Gustavo quanto Gabriel manipularem porções de maconha e cocaína em forma de pó que acondicionavam em pinos plásticos, as quais vendiam tanto para pessoas que os procuravam na referida residência, como para outras que encontravam em vias públicas e locais públicos desta cidade. Que diz que já chegou a ver Luiz Gustavo e Gabriel manipularem mais de cinquenta pinos de cocaína em uma única ocasião."

Esse depoimento, tal qual de
Maria Cristiny,
revela-se de suma importância por descrever em detalhes as atividades de tráfico realizadas pelos Apelantes.

Outrossim, os depoimentos dos policiais civis
Wanderson Alves de Souza, Ney da Costa Leite
e
Andreia Menegon de Arruda
relataram, de forma uníssona e coerente, as circunstâncias da prisão e apreensão das drogas; cabendo destacar o depoimento da Investigadora
Andreia Menegon de Arruda
em juízo:

"Nós estávamos tentando cumprir um mandado de prisão que pesava contra o Luiz Gustavo e numa determinada tarde a gente recebeu uma informação inoficiosa que o Luiz Gustavo, juntamente com o Gabriel, estaria residindo em uma determinada residência aqui no local, associados estariam promovendo a mercancia ilícita e drogas. Diante disso, nós começamos a monitorar, realizamos a vigilância e na manhã do dia seguinte, por volta das oito horas da manhã, a gente visualizou o Luiz Gustavo dentro da residência. Diante disso, foi feito todo o necessário para a gente entrar na residência, e ao entrarmos na residência, com o intuito de cumprir aquele mandado de prisão, o Luiz Gustavo, na oportunidade, se escondeu atrás de uma porta dentro de um banheiro, algo desse tipo, e no momento da realização dessa prisão tinha um quarto que ficava à esquerda quando a gente entrava dentro da casa e em cima da cama havia porções de maconha, pasta à base de cocaína, pino e duas balanças de precisão e esse quarto foi dito por todos como sendo o quarto que era ocupado pelo Gabriel Vilela."

Esses depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são consistentes entre si e corroboram as demais provas dos autos,
não havendo qualquer indício de que os agentes tenham agido com o intuito de incriminar injustamente os Apelantes
.

Embora os Apelantes tenham negado a prática delitiva em seus interrogatórios, suas versões se mostram isoladas e dissonantes do conjunto probatório,
sendo que LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA, em seu interrogatório judicial,
chegou a admitir a propriedade das drogas
, ainda que alegando serem para consumo próprio
:

"O Gabriel não chegou a saber que eu estava usando drogas, as coisas foram encontradas no quarto dele, mas estavam NO MEU QUARTO. A polícia falou que estava em cima da cama dele, mas o Gabriel estava dormindo."

Com efeito,
a alegação de que as drogas seriam para uso pessoal não encontra respaldo nos autos
,
especialmente diante da quantidade apreendida (
59,7g de maconha e 8,8g de cocaína
)
, do contexto da abordagem e dos depoimentos que confirmaram o esquema de tráfico.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Ademais, ressalte-se que
o delito de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla
, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0. Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma. Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Nesse cenário,
a
desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco a alegada violação do princípio do
in dubio pro reo
, merecem prosperar, eis que não encontram amparo no conjunto probatório
, estando a condenação dos ora Recorrentes devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Necessário registrar, por fim, que o fato de as testemunhas serem agentes policiais não invalida, por si só, suas declarações ou as torna desprovidas de credibilidade, especialmente quando essas declarações são coerentes e consistentes entre si, como ocorre neste caso.

Ao ponto, eis o que estabelece o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em verdade, os Apelantes não apresentaram qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

a Defesa a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Isso porque,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que não restou demonstrado na espécie.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção das condenações é medida que se impõe.

III) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL:

Mantida a condenação, passo a analisar os pleitos das Defesas quanto à
dosimetria das penas
e ao
regime prisional
, sobre as quais o Juízo Sentenciante assim discorreu e fundamentou:

“A:> RÉU LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, constato que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que embora seja primário, restou demonstrado que o mesmo dedica-se à atividade criminosa, vivendo à custa do tráfico de drogas.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena, uma vez que a pena supera 8 anos.

(...)

B:> RÉU GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, constato que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que embora seja primário, restou demonstrado que o mesmo dedica-se à atividade criminosa, vivendo à custa do tráfico de drogas.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena, uma vez que a pena supera 8 anos.”
(
Cf.
ID. 208214240).

Pois bem.

Sem maiores delongas,
entendo assistir razão à Defesa ao apontar
erro material
na dosimetria da pena de LUIZ GUSTAVO
.

Nota-se que o Juízo
a quo
fixou a
pena-base em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e
não havendo agravantes, atenuantes ou causas de aumento/diminuição reconhecidas
, a pena definitiva deveria ter permanecido neste patamar. Contudo, na sentença consta como
pena final 08 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
sem justificativa para tal acréscimo
.

Assim,
reconheço o erro material e corrijo a pena de LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA para 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Dito isso, ambos os
Apelantes requerem a redução da pena-base ao mínimo legal
. Contudo,
não assiste razão aos Recorrentes neste ponto
.

Isso porque, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (
59,7g de maconha e 8,8g de cocaína
), conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/2006; quantidade considerável que justifica o aumento da pena-base.

Ademais,
a utilização da natureza e quantidade da droga para fixação da pena-base não configura
bis in idem
,
pois tais circunstâncias não integram o tipo penal
, sendo elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

De igual forma,
tenho não merecer guarida o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, formulado pela Defesa de
LUIZ GUSTAVO
, eis que,
não obstante ter assumido a propriedade da droga
,
negou a traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu consumo,
não havendo se falar, portanto, em confissão
.

No caso concreto, tem-se a incidência da Súmula n. 630 do STJ, que obsta a aplicação da referida atenuante:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 630/STJ
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio." [...]
”
(STJ. AgRg no HC n. 868.350/BA. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. DJe 5/12/2023; g. n.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4.
Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 5. Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante. [...]
”
(STJ. AgRg no HC n. 833.244/MG. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. DJe 2/10/2023; g. n.).

Desta feita,
deixo de reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor de LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
.

Lado outro
,
com razão a Defesa no que atine ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Conforme documentos constantes nos autos,
GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
nasceu em
04/10/2003
(ID. 208214167) e
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
nasceu em
17/08/2003
(ID. 208214168), enquanto que os
fatos ocorreram em
23/05/2023
, o que remonta à ideia de que
na data do evento criminoso
,
ambos contavam com menos de 21 anos de idade
.

Nesse ponto, vale registrar que para efeitos penais, a prova da menoridade do agente não se limita à certidão de nascimento, podendo ser aferida a partir de outros elementos igualmente idôneos e dotados de fé-pública, a exemplo dos documentos oficiais encartados nestes autos.

Nessa ordem de pensar, segue o Superior Tribunal de Justiça que consolidou o entendimento de que "
além da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública
" (HC 548.336/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado Do TJPE], 5ª Turma, DJe 26.2.2020).

Destarte,
reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor de ambos os Apelantes
;
merecendo,
neste ponto
, reparo na dosimetria.

Por derradeiro,
a Defesa de GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
Contudo,
tal pleito não merece acolhimento
.

Importante consignar que a incidência do “tráfico privilegiado” se condiciona, por força da própria previsão legal, ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

O redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

A partir dessas considerações, tenho que o benefício foi corretamente afastado pelo juízo de origem, visto que, como já abordado em tópico anterior, os
Apelantes se dedicavam à atividade criminosa
,
sendo que a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento e a presença de apetrechos típicos do tráfico, como balanças de precisão, reforçam habitualidade na prática delitiva
.

Logo,
inviável o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do que já decidiu esta eg. Corte em outra oportunidade:

“TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014601-11.2023.8.11.0000 REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.
”
(TJ/MT. RVCR: 10146011120238110000. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Data de Julgamento: 01/11/2023, Data de Publicação: 10/11/2023; g. n.)

À vista dessas considerações,
passo a

redimensionar o cálculo dosimétrico
, nos termos do art. 68 do CP:

i) LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA:

Na
primeira fase
da dosimetria, considerando a
valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à natureza e quantidade da droga apreendida
(
59,7g de maconha e 8,8g de cocaína
),
mantenho a pena-base
fixada pela sentença em
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
reconheço a atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, CP). Assim, considerando que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a atenuante deve ser aplicada na fração de 1/6,
reduzo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias
,
fixando-a
provisoriamente
em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
491 (quatrocentos e noventa e um) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Desta forma, a
pena final
de
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
é

redimensionada
para
0
6 (seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
491 (quatrocentos e noventa e um) dias-multa
.

ii) GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA:

Na
primeira fase
da dosimetria, considerando a
valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à natureza e quantidade da droga apreendida
(
59,7g de maconha e 8,8g de cocaína
),
mantenho a pena-base
fixada pela sentença em
08 (oito) anos e 06 (seis) mês de reclusão
e
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
reconheço a atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, CP) e, aplicando a redução de 1/6,
diminuo a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, fixando-a
provisoriamente
em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
491 (quatrocentos e noventa e um) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Desta forma, a
pena final
de
GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
é
redimensionada
para
07 (sete) anos
e 01 (um) mês
de reclusão e 491 (quatrocentos e noventa e um) dias-multa.

Por derradeiro,
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
, considerando que as penas finais ficaram abaixo de 08 anos e que não há circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis, entendo cabível a
fixação do regime semiaberto
para início de cumprimento da pena para ambos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

No mais,
mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal
, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos e
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para:

i) Corrigir o
erro material
na dosimetria da pena de
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
;

ii) Reconhecer a
atenuante da menoridade
relativa em favor de ambos Apelantes

e, por corolário,

redimensionar
as penas para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
491 (quatrocentos e noventa e um) dias-multa
para
LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA
e
07 (sete) anos e
01 (um) mês
de reclusão
e
491 (quatrocentos e noventa e um) dias-multa
para
GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA
;

iii) Fixar o
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena para ambos os Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024